Tribunal: TCU
Processo: 042.036/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4682/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.036/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Maria Gomes de Oliveira (XXX.592.604-XX); Angela Beatriz Wilke (XXX.791.190-XX); Antonio Rogerio Lopes dos Santos (XXX.781.510-XX); Cesar Tadashi Ohara (XXX.061.788-XX); Charles Lopes Kuhn (XXX.451.660-XX); Dayse Teodoro Bastos (XXX.420.271-XX); Flavio Luis de Araujo (XXX.803.668-XX); Gilberto Azevedo Chagas (XXX.998.957-XX); Leonel Masoller Wendt (XXX.918.202-XX); Newton Nery dos Santos (XXX.415.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.